Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-49.2024.8.11.0088
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000242-49.2024.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CARLOS FRANCIO - CPF: 014.615.759-15 (AGRAVADO), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), FORTE FRANCIO RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 09.344.310/0001-06 (AGRAVADO), FORTE FRANCIO RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 09.344.310/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o recurso cabível contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais praticados após o trânsito em julgado seria o agravo de instrumento, e não a apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o recurso cabível, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais praticados após o trânsito em julgado e determinou o prosseguimento do feito executivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada possui natureza jurídica de decisão interlocutória, uma vez que indeferiu o pedido de nulidade de atos processuais sem extinguir a fase executiva em andamento, havendo certificação expressa nos autos do trânsito em julgado da sentença de mérito.

4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece expressamente que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso de apelação é cabível apenas contra decisões que extinguem a execução, acolhendo integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

7. A alegação da agravante de que o recurso de apelação teria sido interposto contra a sentença de mérito proferida na ação de conhecimento não se sustenta.

8. A interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro na escolha da via recursal, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

9. A habilitação do advogado no sistema PJe constitui ônus processual da parte interessada, nos termos do art. 21 da Resolução nº 03/2018 do TJMT, não podendo a ausência desse procedimento ser imputada ao juízo ou configurar nulidade processual.

10. As intimações foram realizadas regularmente pelo sistema eletrônico, tendo a parte agravante demonstrado ciência de diversos atos processuais ao longo do feito, comparecendo aos autos para se manifestar quando lhe era conveniente.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento:

"1. O recurso cabível contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indefere pedido de nulidade de atos processuais sem extinguir a execução é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A habilitação de advogado no sistema PJe constitui ônus processual da parte interessada, não se caracterizando nulidade pela ausência desse procedimento quando as intimações forem regularmente realizadas pelo sistema eletrônico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 203, § 1º e § 2º; 485; 489; 513; 771; 924; 932, III; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Resolução TJMT/TP nº 03/2018, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/05/2018; STJ, AgInt no REsp 2.075.097/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/10/2023; Súmula nº 98/STJ; Súmula nº 282/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 301424382) que não conheceu do recurso de apelação, por inadequação da via eleita, considerando que o recurso cabível contra a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a sentença seria o agravo de instrumento, e não a apelação.

Na origem,
CARLOS FRANCIO
ajuizou
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
em face da agravante, pleiteando a cobertura do procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), que havia sido negado administrativamente pela operadora sob o fundamento de não preenchimento dos critérios exigidos pela Diretriz de Utilização (DUT nº 143) prevista na RN 465/2021 da ANS.

Após o trânsito em julgado
, certificado em 14/09/2024 (id. 299875500), a requerida/apelante compareceu em juízo alegando
nulidade do cumprimento de sentença
, por desobediência ao critério de intimações estabelecido no art. 272, §5º do CPC, uma vez que, ao apresentar contestação, havia solicitado expressamente o cadastro do procurador Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/MT 8184-A) para recebimento exclusivo das intimações processuais.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de nulidade, fundamentando que a habilitação do advogado no sistema PJE constitui ônus processual da parte interessada, conforme o art. 21 da Resolução nº 03/2018 do TJMT, e que a ausência de publicação de atos no Diário da Justiça Eletrônico não invalida a intimação, pois, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações eletrônicas têm prioridade sobre a publicação no DJe.

Contra essa decisão, a operadora interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido por decisão monocrática deste Relator, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita, considerando que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

No presente agravo interno, a agravante sustenta que tanto os embargos de declaração quanto o recurso de apelação não foram interpostos em face de mera decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, mas sim para questionar a sentença de mérito proferida na ação de conhecimento, de modo que, em ambos os recursos, a pretensão recursal é o reconhecimento da nulidade de intimação dos atos imediatamente posteriores à publicação da sentença.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o processo já transitou em julgado, que a via eleita foi inadequada, e que a empresa agravante foi devidamente intimada pelo sistema PJe, conforme cadastro obrigatório das empresas junto ao TJMT (id. 311317392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Agravo Interno
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 301424382) que não conheceu do recurso de apelação, por inadequação da via eleita, considerando que o recurso cabível contra a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a sentença seria o agravo de instrumento, e não a apelação.

A controvérsia consiste em definir qual o recurso cabível, na sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a sentença e determinou o prosseguimento do feito executivo (id. 299875493).

Analisando as razões recursais, verifica-se que a recorrente repisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Da análise dos autos, verifica-se a seguinte cronologia processual:

·

Distribuição da demanda em
06/02/2024
(id. 299874979);

·

Decisão concedendo gratuidade, reconhecendo a prioridade do feito e deferindo a tutela de urgência pleiteada em
06/02/2024
(id. 299875353);

·

Intimação à requerida em
06/02/2024
(id. 299875355);

·

Pedido de bloqueio de valores em
14/02/2024
(id. 299875356);

·

Determinação para intimação da apelante em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio de valores em
16/02/2024
(id. 299875364);

·

Intimação à requerida em
16/02/2024
(id. 299875366);

·

Certidão de encaminhamento da decisão via e-mail e intimação via sistema PJe lançada em
16/02/2024
(id. 299875367);

·

Pedido de bloqueio de valores em
18/02/2024
(id. 299875369);

·

E-mail da recorrente comunicando o recebimento da decisão via e-mail (id. 299875377) em
19/02/2024
;

·

Decisão de bloqueio de ativos em
22/02/2024
(id. 299875384);

·

Comparecimento da recorrida impugnando o bloqueio realizado em
29/02/2024
(id. 299875397);

·

Decisão determinando a liberação dos valores bloqueados (id. 299875403) em
04/03/2024;

·

Expedição de alvará (id. 299875406);

·

Contestação apresentada em
27/03/2024
(id. 299875412);

·

Impugnação à contestação em
07/05/2024
(id. 299875429);

·

Determinação em
13/06/2024
para que as partes especificassem interesse na produção de provas e na hipótese de inércia os autos deveriam ser remetidos à conclusão para prolação de sentença (id. 299875432);

·

O requerido/recorrente foi intimado da referida determinação
:

·

Pedido de julgamento da lide no estado em que se encontrava pelo autor/recorrido (id. 299875436) em
19/06/2024;

·

Sentença proferida em 21/08/2024 (id. 299875437).

O requerido/recorrente foi intimado da r. sentença:

Após, certificou-se nos autos o trânsito em julgado em
14/09/2024.

·

Pedido para instauração da fase de cumprimento de sentença (id. 299875440) em
19/09/2024;

·

Decisão
admitindo o cumprimento de sentença (id. 299875457)
em 18/10/2024;

·

Pedido de penhora de ativos financeiros do recorrente em
19/12/2024
(id. 299875469);

·

Certidão da contadoria informando o cálculo do débito remanescente (id. 299875471) devido pelo executado/recorrente em
07/02/2025;

·

Intimação
para manifestação quanto ao cálculo (id. 299875476);

Restaram apresentados embargos de declaração (id. 299875478) em
24/04/2025,
com a intenção de suscitar a existência de nulidade do processo em razão de eventual cerceamento de defesa na fase de conhecimento, tendo em vista a ausência de cadastro dos procuradores e consequente ausência de intimação dos atos processuais.

O Juízo
a quo
proferiu a
decisão
recorrida (id. 299875493), da qual destaco os seguintes trechos:

“No caso dos autos, verifico que por ocasião da contestação oferecida na data de 27/03/2024, o requerido solicitou expressamente o cadastro do procurador Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/MT 8184-A), bem como requisitou que todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome dele (ID 148829817, pág. 28).

Todavia, a medida de habilitação do advogado apenas foi observada após a constituição do título executivo judicial, na data de 16/05/2025, quando o feito já encaminhava na fase de cumprimento de sentença, conforme comprovado certidão de ID 194271939.

Não obstante, a habilitação do advogado no sistema PJE constitui ônus processual da parte interessada, conforme o art. 21 da Resolução nº 03/2018 do TJMT, não podendo a falta desse procedimento ser imputada ao juízo ou configurar nulidade processual. Nesse sentido, a certidão de ID 193181174:

Certifico, por fim, que, conforme disciplina o artigo 21 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018
1
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Saliento que a habilitação pela secretaria do juízo é efetuada nos processos sigilosos em que não é possível a habilitação automática através da funcionalidade "Solicitar Habilitação".

1. Resolução TJMT/TP nº 03/2018. Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo

Outrossim, percebo que embora não tenha havido intimações pessoais ao Advogado mencionado pela parte ré,
foram devidamente lançadas as intimações da parte via sistema, acerca da especificação de provas e da sentença, conforme expedientes do PJE.

A ausência de publicação de atos no Diário da Justiça Eletrônico não invalida a intimação, pois, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006,
as intimações eletrônicas têm prioridade sobre a publicação no DJe.

Ademais, em homenagem a um dos princípios norteadores do processo civil, “
pas nullité sans grief
”, a alegação de nulidade somente será reconhecida quando houver a ocorrência de efetivo prejuízo para a parte, condição esta não verificada nos autos, uma vez que o patrono do requerido poderia ter acompanhado o andamento processual pelo PJE.

(...)

Por essa razão,
INDEFIRO
o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a sentença (ID 191726855).”

Na hipótese, a decisão hostilizada (id. 299875493) reconheceu o
trânsito em julgado
da r. sentença e indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados na fase de conhecimento. Desta forma, caberia à parte recorrer para afastar o reconhecimento do trânsito em julgado, arguindo, então, a nulidade em questão, através do instrumento adequado, qual seja, o recurso de agravo de instrumento.

A decisão proferida não guarda contornos de sentença. Ademais, foi reconhecido pelo magistrado de primeiro grau o trânsito em julgado. Assim sendo, não caberia a interposição de recurso de apelação, mas recurso para atacar e afastar o trânsito em julgado, possibilitando-lhe, então, apelar da r. sentença.

Existe nos autos certidão de trânsito em julgado (id. 299875500). Nesse contexto, a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados na fase de conhecimento (e durante a fase de cumprimento de sentença) se revela evidente decisão interlocutória proferida, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO.

DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal e à luz do art. 1 .015, parágrafo único, do CPC/2015, as decisões

que
rejeitam a impugnação ao cumprimento de sentença e
não resultam no fim da fase executiva devem ser impugnadas por agravo de instrumento, não sendo autorizada a observância do princípio da fungibilidade, tendo em vista o erro grosseiro na escolha do recurso.
Precedentes. 4. Porque o acórdão recorrido se limitou ao não conhecimento do recurso de apelação, não estão prequestionadas as teses relacionadas à prescrição, à coisa julgada e à decisão surpresa, o que impede o conhecimento do recurso especial. Observância da Súmula 282 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2075097 CE 2023/0170476-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda,
o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória
. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023)

Dessa forma, a decisão agravada não comporta reforma, pois está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser incabível a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória.

Não procede a alegação da agravante de que o recurso de apelação foi interposto contra a sentença de mérito proferida na ação de conhecimento. O que se verifica dos autos é que o recurso foi apresentado contra a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a sentença.

Ademais, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a habilitação do advogado no sistema PJE constitui ônus processual da parte interessada, conforme o art. 21 da Resolução nº 03/2018 do TJMT, não podendo a falta desse procedimento ser imputada ao juízo ou configurar nulidade processual.

Destaca-se ainda que, conforme certificado nos autos, as intimações foram realizadas regularmente pelo sistema PJe, tendo a parte agravante, inclusive, demonstrado ciência de diversos atos processuais ao longo do feito, comparecendo aos autos para se manifestar quando lhe era conveniente.

Portanto, a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso erroneamente interposto tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025